Tribunal: TJMT
Processo: 1028349-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028349-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO LIONIS GONZAGA JUNIOR - CPF: 036.168.911-08 (RECORRENTE), PATRICIA MAX MELO - CPF: 053.432.151-81 (ADVOGADO), C. L. GONZAGA JUNIOR ENGENHARIA - CNPJ: 44.449.796/0001-30 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR INDISPONIBILIDADE TÉCNICA NO NOVO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa prestadora de serviços de internet contra sentença que declarou inexigível multa rescisória cobrada em razão do cancelamento contratual por ausência de viabilidade técnica no novo endereço do consumidor, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de multa de fidelização quando o cancelamento do contrato decorre da impossibilidade técnica da própria prestadora em fornecer o serviço no novo endereço do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de fidelização é, em regra, válida, mas sua exigibilidade depende de a rescisão decorrer de ato voluntário do consumidor e não de impossibilidade imputável à própria prestadora.

4.

A indisponibilidade técnica da empresa em atender ao novo endereço impede a cobrança da multa, sob pena de impor ao consumidor ônus por fato a que não deu causa.

5.

A mera cobrança da multa, desacompanhada de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou comprovação de efetivo dano extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1028349-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Claudio Lionis Gonzaga Junior e C. L. Gonzaga Junior Engenharia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26/09/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) determinar a inexigibilidade do débito referente a multa de quebra de contrato no valor de R$ 757,53 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como o cancelamento da fatura acostada no ID 191992414, devendo a parte reclamada emitir uma nova cobrança, sem a incidência da multa questionada nestes autos e; b) rejeitar o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

No caso dos autos, o autor alega que é cliente da empresa reclamada e mantém contrato de prestação de serviços de internet banda larga, com instalação originalmente realizada na cidade de Sorriso-MT. Informa que, em razão da mudança de endereço, solicitou à reclamada a transferência para o novo local, quando foi informado que lá não havia disponibilidade técnica. Sustenta que, em razão da inviabilidade da manutenção do contrato, solicitou o cancelamento do serviço, quando foi surpreendido com a cobrança da multa de fidelização, a qual entende ser indevida. Por esse motivo, ingressou com a presente ação solicitando o cancelamento da multa e indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança da multa rescisória, sob o argumento de que não possui obrigação de fornecer serviços em local diverso daquele contratado e que a cláusula de fidelização é válida e exigível.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença e reitera a abusividade da cobrança da multa quando o cancelamento decorre de impossibilidade técnica da própria prestadora.

Pois bem. A questão central do recurso reside na legitimidade da cobrança da multa por quebra de fidelização quando o cancelamento do contrato decorre da impossibilidade técnica da prestadora em fornecer o serviço no novo endereço do consumidor.

A recorrente argumenta que não possui obrigação de prestar serviços em local diverso daquele originalmente contratado, invocando o art. 39 da Resolução nº 614/2013 da ANATEL, e que a cláusula de fidelização é válida e exigível.

De fato, a prestadora de serviços não é obrigada a fornecer seus serviços em locais onde não possui capacidade técnica ou disponibilidade de rede. Contudo, essa circunstância não legitima a cobrança de multa por quebra de fidelização quando o cancelamento do contrato decorre exclusivamente dessa impossibilidade técnica, como é o caso dos autos.

No caso em tela, restou incontroverso que a recorrida solicitou a transferência do serviço para seu novo endereço e foi informada que seria aberto procedimento para análise da viabilidade técnica da instalação no endereço informado. Transcorrido o prazo sem que a recorrente providenciasse a transferência do serviço, em razão de limitações de sua própria infraestrutura de rede, a recorrida solicitou o cancelamento, sendo surpreendida com a cobrança da multa rescisória.

A cobrança da penalidade nessas circunstâncias configura clara abusividade, pois impõe ao consumidor o ônus de arcar com o pagamento de multa por uma situação a que não deu causa, contrariando a vinculação da oferta e os princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Deste modo, a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato, deve ser considerada indevida, pois, conforme supramencionado, o pedido de cancelamento se deu pela indisponibilidade do serviço no novo local.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE INTERNET.
INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1. Autora que solicitou mudança de endereço do seu serviço de internet e foi informada sobre a indisponibilidade do referido serviço no seu novo endereço, o que ensejou o pedido de cancelamento do serviço. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, "na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". 3. Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. 4.
Multa por quebra antecipada do contrato. Não incidência quando a rescisão se dá por falha na prestação do serviço da empresa ré. 5. Empresa demandada que não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. 6. Cobrança da multa por rescisão contratual. Descabimento.
7. Falha na prestação do serviço. 8. Dano moral configurado. 9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 10. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 11 f. Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA ILEGÍTIMA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PARA REGIÃO SEM COBERTURA PELA REQUERIDA
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ( LJE, ART. 46). Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 0010265-74 .2023.8.16.0021 Cascavel, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/03/2024)

Eis o julgado proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RESOLUÇÃO 632/2014 ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PROMOVETE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).
2.
Estando suficientemente comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, que deu à rescisão antecipada do contrato, uma vez não disponibilizou o serviço de telefonia no endereço indicado pela parte autora, inviável a cobrança de multa de fidelização.

3. A mera cobrança não enseja o dever indenizatório. Ausência de inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou de prova de dano extrapatrimonial.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso da promovida conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamante conhecido e não provido.
(N.U 1000452-70.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Portanto, como no caso em apreço a solicitação de rescisão contratual foi motivada pela indisponibilidade do serviço de internet fornecido pela Ré no novo endereço do Autor entendo que a sentença que declarou a inexigibilidade da multa rescisória cobrada pela recorrente não merece reparos e deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor

da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025